Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-68.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-68.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FREIRE LIMA PAIVA - CPF: 842.944.932-91 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CRÉDITO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA. IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI”. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

2. No caso concreto
ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

3. A
tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.

4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Freire Lima Paiva
, contra decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da Ação de no 1017996-68.2020.8.11.0015, movida em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não

solicitou, não assinou e não autorizou nenhuma transação financeira com o banco apelado;
2)
cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia grafotécnica;
3)
a existência de dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para dar provimento aos pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões nas quais suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de inexistência de vínculo contratual c.c.
indenização por danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato presente no Id.

151963204 e seguintes.

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de ausência de solicitação de contratação requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id. 151963204)
devidamente assinado pela parte autora
, o qual está expresso que se trata de “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id.
151963204),
bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id.
151963204
, pág. 6), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a parte apelante, transferência esta que não é negada pela parte recorrente, tanto que requereu compensação em caso de eventual procedência.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial consistente em perícia grafotécnica não se sustente.

Em primeiro lugar porque diverso do que afirmado pela parte recorrente ao cotejar a assinatura da parte recorrente com a da sua carteira de identidade, a meu sentir é possível verificar a olho nu que são coincidentes.

Em segundo lugar porque restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da parte autora/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte recorrente.

Assinatura do contrato:

Assinatura constante na Careira de Identidade:

Além do mais não há falar em fraude ou falha na prestação de serviço do banco apelado, quando os valores não foram disponibilizados a terceiros.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023